Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECUSAIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva no 0703117-58.2025.8.07.0018.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC, afirmando existir honorários fixados na origem no percentual de 10% sobre o valor da execução (ID 230812579).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar honorários advocatícios em sede recursal quando a decisão agravada não fixou honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários na instância de origem.
5. Os honorários recursais não possuem autonomia, sendo mero acréscimo aos honorários fixados anteriormente. Assim, inexistindo arbitramento na decisão interlocutória agravada, é inviável a fixação ou majoração em segundo grau.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há honorários recursais quando a decisão recorrida não fixou honorários sucumbenciais (ex.: AREsp 1.050.334/PR; AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.212/SP; AgInt no REsp 1.931.050/BA).
7. Este Tribunal também entende que não cabe honorários recursais em agravo de instrumento quando a decisão agravada não impôs ônus sucumbenciais.
8. No caso, a decisão agravada expressamente deixou de fixar honorários, diante da sucumbência mínima da parte exequente, sem fixar honorários em desfavor do ente federativo, parte executada. Logo, não há pressuposto para majoração recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC exige prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem. ;2. É inviável a fixação ou majoração de honorários recursais quando a decisão agravada não arbitrou honorários.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.212/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.931.050/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1794649, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1771641, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023.